Tribunal: STF
Processo: RE 557414
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental no recurso extraordinário. Competência 
   do Relator. Prequestionamento. Ausência. Pulsos além da franquia. 
   Matéria infraconstitucional. Precedentes.
1. É competente o Relator 
   do recurso extraordinário (artigo 557, caput, do Código de Processo 
   Civil e artigo 21, parágrafo 1º, do Regimento Interno do Supremo 
   Tribunal Federal) para negar seguimento "ao recurso manifestamente 
   inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com a súmula 
   ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo 
   Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior".
2. Não se admite o 
   recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que 
   nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. 
   Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.
3. É necessário opor 
   embargos declaratórios que permitam ao Tribunal de origem apreciar a 
   matéria sob o ângulo constitucional.
4. Matéria adstrita à 
   legislação infraconstitucional. Inadmissível, em recurso 
   extraordinário, o exame de ofensa reflexa à Constituição.
5. Agravo
   regimental não provido.